Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Processo : 0701434-40.2025.8.07.0000 DESPACHO Considerando a sentença de extinção do cumprimento de sentença em razão do cumprimento da obrigação (id. 225287704 na origem), manifeste-se a agravante acerca do interesse recursal, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 25 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator